Tribunal: TJDFT
Processo: 0702131-79.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RENOVAÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. NOVA VIOLAÇÃO DO DIREITO. COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR AFASTADA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto em face da sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que julgou procedentes, em parte, os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 6.000,00, a título de indenização por danos morais, corrigido pelo INPC e incidentes juros legais de 1% ao mês, ambos a contar da sentença. A ré interpôs recurso para afastamento da condenação. Suscita, em síntese, preliminar de coisa julgada em relação ao processo 0717996-50.2018.8.07.0007, que teve curso perante o 2o JEC de Taguatinga; violação à vedação ao bis in idem; culpa exclusiva de terceiro e inocorrência de violação de direito da personalidade. Subsidiariamente, busca redução do quantum arbitrado.
2. PRELIMINAR DE COISA JULGADA - Não se verifica a ocorrência de coisa julgada, tendo em vista que, em que pese a discussão versar sobre o mesmo contrato (0005090081937314), a negativação discutida nos autos se deu meses após o trânsito em julgado da sentença declaratória de inexistência de débito (ids 27401872 e 27401873), o que configura nova violação ao direito, e que enseja reparação. Preliminar rejeitada.
3. MÉRITO - A prévia declaração de inexistência do débito e condenação da ré ao pagamento de reparação por danos morais não configura bis in idem. Pelo contrário, constitui reiteração de conduta ilícita, com manifesto desrespeito à decisão judicial e ao consumidor, e cuja apreciação demanda maior rigor, a fim de que sejam resguardados o prestígio e a autoridade das decisões judiciais.
4. Ainda que tenha sido vítima de fraude, a fornecedora responde de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor, especialmente diante da falha na prestação de serviço, ao cobrar novamente débito inexistente, culminando com nova inserção no rol de devedores.
5. É firme a jurisprudência das Turmas Recursais e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a negativação indevida resulta em dano moral que dispensa a prova de qualquer outra repercussão na vida da parte vitimada. Ocorrências da espécie qualificam-se como dano in re ipsa, pois o desgaste enfrentado não pode ser definido como simples resultado negativo típico da vida em sociedade, para se caracterizar como afronta a direito de personalidade. Julgados: Acórdão 1349841, 07058887920208070019, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021, Acórdão 1346172, 07212511820208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/6/2021, publicado no DJE: 16/6/2021, Acórdão 1319030, 07036484720208070010, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021.
6. No que se refere ao valor da reparação, a fixação do quantum devido a título de danos morais deve ser feita mediante prudente arbítrio do juiz, que se vale dos seguintes critérios objetivos: a) existência do evento danoso; b) existência do prejuízo, seja ele material ou moral; c) natureza do dano; d) a condição econômico-financeira das partes. Aliados a tais critérios, merecem também detida análise o caráter punitivo da indenização, tendo como limite evitar-se que a indenização consubstancie enriquecimento sem causa do consumidor.
7. A modificação do valor fixado (R$ 6.000,00) somente deverá ocorrer em casos de evidente excesso ou insuficiência do valor, o que não restou demonstrado nestes autos, portanto a indenização foi fixada de forma razoável e proporcional, de modo a compensar o dano extrapatrimonial sofrido pela vítima.
8. Recurso CONHECIDO. Preliminar afastada. No mérito, NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas (ids 27401908 a 27402159). Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.